Tribunal: TJDFT
Processo: 0032781-68.2012.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO SUSPENSO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRAZO ÂNUO DA SUSPENSÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 1056 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Em incidente de assunção de competência, no REsp 1604412/SC, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o termo inicial prescrito no artigo 1.056 do Código de Processo Civil, qual seja, a data de vigência do novo Código de Processo Civil, apenas tem incidência nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973, por se tratar de aplicação irretroativa da norma processual. 1.1 O Ministro Marco Aurélio Bellizze destacou, ainda, que o prazo ânuo da suspensão do processo será contado não do despacho de arquivamento, mas da entrada em vigor do novel diploma processual.
2. A regra de transição deverá ser aplicada ao processo suspenso na data da entrada em vigor do Código Civil de 2015.
3. O prazo prescricional de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, conforme disposição do artigo 206, parágrafo 5o, do Código Civil.
4. Consoante estabelece a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.